Tribunal: TJMT
Processo: 1046344-47.2022.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046344-47.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 17.568.887/0001-11 (APELANTE), ANTONIO TELES CARDOSO - CPF: 055.697.513-86 (ADVOGADO), CLAUDIO AUGUSTO MARTINS MAMORE - CPF: 009.874.741-03 (APELADO), YAM EVANGELISTA CHAGA - CPF: 052.580.991-05 (ADVOGADO), LUCAS ARAUJO CARVALHO - CPF: 059.483.621-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO FUNDADA EM DECLARAÇÃO QUE RECONHECE A EXISTÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE EM RELAÇÃO AO CONTRATO ANTERIOR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - TESTEMUNHAS QUE FAZEM PARTE DO CORPO ADMINISTRATIVO DO SINDICATO EXECUTADO - TESTEMUNHAS INSTRUMENTAIS E NÃO JUDICIAIS - INAPLICABILIDADE DO ART.228 DO CC – TÍTULO REVESTIDO DAS FORMALIDADES LEGAIS - PRESSUPOSTOS DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não macula a higidez do título executivo o fato de as testemunhas, que assinaram a “Declaração”, fazerem parte do corpo administrativo do Sindicato (nos Cargos de Secretário Geral e Contador), tendo em vista que se tratam de testemunhas meramente instrumentárias, cujo escopo é o de aferir a existência e a validade do negócio jurídico. Portanto, não se tratando de testemunhas judiciais não há que se falar em impedimentos constantes artigo 228 do Código Civil.

2. Nesse contexto, mesmo que as testemunhas do contrato faziam parte do corpo diretor do sindicato, nos cargos de Secretário Geral e Contador, tem-se que resta caracterizada a regularidade formal do instrumento particular, exigida em lei.

3. Tendo sido firmada a Declaração que reconhece a existência de valores remanescentes a serem pagos, e estipulando-se a quantia devida, a forma de pagamento e a data de vencimento, não há como acolher a tese de quitação arguida pelo executado/embargante/apelante, mormente porque os comprovantes de pagamento por ele apresentados referem-se a período anterior.

4. Assim, estando demonstrada a regularidade formal do título, bem como a certeza (uma vez que o Sindicato reconheceu a existência de saldo remanescente na Declaração), a liquidez (consubstanciada no somatório das parcelas não pagas) e a exigibilidade (resultando do inadimplemento do executado/embargante/apelante), não há que se falar em nulidade da ação de execução, porquanto o título que a embasa, encontra-se investido dos requisitos que lhe conferem executividade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO, com o fito de reformar a sentença que, nos autos dos Embargos à Execução nº. 1046344-47.2022.8.11.0041, opostos em face de CLAUDIO AUGUSTO MARTINS MAMORE, nos termos dos artigos 316 e 487, I, do CPC, julgou improcedente os embargos à execução. Por consequência, condenou a embargante ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, incisos I a IV, do CPC (ID 205078172).

Irresignado, o executado/embargante/apelante aduz que todos os valores referentes ao período de prestação de serviços advocatícios pelo exequente/embargado/apelado foram devidamente adimplidos

Assevera que o exequente/embargado/apelado afirma que o suposto título a que tem direito, é resultante de serviços e viagens que realizou no exercício da obrigação firmada no contrato, contudo não discrimina valores/datas/origem de tais serviços.

Defende que o documento que aparelha a execução não constitui título executivo extrajudicial, vez que assinado por pessoas que fazem parte do corpo administrativo do Sindicato, ora executado/embargante/apelante, nos Cargos de Secretário Geral (Sr. Valdomiro Rocha dos Santos) e Contador (Sr. Sérgio Oliveira Damasceno), portanto, consideradas suspeitas, nos termos do art. 228, inciso IV do Código Civil (ID 205078180).

O exequente/embargado/apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 205078184).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pelo que dos autos consta, o exequente/embargado/apelado foi contratado pelo executado/embargante/apelante para prestação de serviços advocatícios, e ante o inadimplemento parcial do pagamento pelo sindicato, as partes firmaram uma “Declaração”, na qual o executado/embargante/apelante comprometeu-se a pagar ao exequente/embargado/apelado a quantia de R$ 67.554,03 (sessenta e sete mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e três centavos), em 13 (treze) parcelas (ID 96385797), a qual restou inadimplida.

Por sua vez, o executado/embargante/apelante alega o pagamento integral de todos os débitos referentes ao contrato de prestação de serviços advocatícios, de modo que não havia saldo remanescente que pudesse ter dado ensejo à emissão da Declaração que embasa o feito executivo, razão pela qual o título não se encontra revestido dos requisitos que pudesse lhe conferir exequibilidade, até porque as pessoas que assinaram o referido documento como testemunhas na verdade fazem parte do corpo administrativo do Sindicato, nos Cargos de Secretário Geral e Contador, os quais não podem ser admitidos como testemunhas, a teor do que dispõe o art. 228 do Código Civil.

Pois bem.

O cerne da controvérsia é aferir se o título que embasa o feito executivo é hígido, isto é, se está revestido dos requisitos que lhe conferem exequibilidade.

No tocante à nulidade do título, uma vez que as pessoas que assinaram como testemunhas fazem parte do corpo administrativo do Sindicato, ora executado/embargante/apelante, tem-se que tal tese não merece prosperar.

Isso porque, não macula a higidez do título executivo o fato de as testemunhas, que assinaram a aludida “Declaração”, fazerem parte do corpo administrativo do Sindicato (nos Cargos de Secretário Geral e Contador), tendo em vista que se tratam de testemunhas meramente instrumentárias, cujo escopo é o de aferir a existência e a validade do negócio jurídico. Portanto, não se tratando de testemunhas judiciais não há que se falar em impedimentos constantes artigo 228 do Código Civil.

Nesse contexto, mesmo que as testemunhas do contrato faziam parte do corpo diretor do sindicato, nos cargos de Secretário Geral e Contador, tem-se que resta caracterizada a regularidade formal do instrumento particular, exigida em lei.

Apenas para registro, seguem precedentes:

APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PEDIDO DE NULIDADE DA AÇÃO DE EXECUÇÃO - FUNDAMENTO DE NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 585/CPC - PEDIDO DE IMPEDIMENTO DE DESCENTES COMO TESTEMUNHAS - ARTIGO 228, V/CC - TESTEMUNHAS JUDICIAIS E TESTEMUNHAS INSTRUMENTÁRIAS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O impedimento de testemunhas tratado pelo artigo 228, V do Código Civil se aplica somente ao âmbito judicial e não há qualquer óbice às testemunhas instrumentárias. (TJMT- Ap, 131530/2013, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 29/01/2014, Data da publicação no DJE 03/02/2014).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – EXECUÇÃO FUNDADA EM TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – NECESSIDADE DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS – TESTEMUNHA SÓCIA DA EXEQUENTE - INAPLICABILIDADE DO ART.228, CC – TESTEMUNHAS INSTRUMENTAIS E NÃO JUDICIAIS – EXIGIBILIDADE DO TÍTULO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Os impedimentos expostos no art.228, do CC, são “extensíveis apenas as testemunhas judiciais, cuja função é traduzir ou comunicar ao juiz do processo as percepções que tiveram dos fatos ou acontecimentos relacionados com a causa, não se aplicando às testemunhas instrumentárias, exigidas pelo artigo 585, inciso II, do Código de Processo Civil” (TJMT, RAC 30.911/2008, Des. Evandro Stábile, j.11.08.2008, DJe 28.08.2008). (TJMT - N.U 0000735-15.2007.8.11.0096, , JOÃO FERREIRA

FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 16/06/2015).

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ACOLHIMENTO - CONTRATO DE ARRENDAMENTO QUE SUPOSTAMENTE NÃO OSTENTA FORÇA EXECUTIVA - ASSINATURA POR TESTEMUNHAS IMPEDIDAS - ART 228 DO CÓDIGO CIVIL - DESCABIMENTO - TESTEMUNHAS MERAMENTE INSTRUMENTÁRIAS - IMPEDIMENTO APLICÁVEL AS TESTEMUNHAS JUDICIAIS - RECURSO PROVIDO. 1)Qualquer pessoa pode servir como testemunha instrumentária, inclusive o parente consanguíneo ou afim de um dos contratantes, na medida em que, com relação à elas, os impedimentos previstos no artigo 228 do Código Civil não tem aplicabilidade. 2)A assinatura de testemunhas no contrato é mero requisito formal, não surgindo nenhuma irregularidade na executividade da avença, eventual parentesco existente entre um dos contratantes e as mesmas. (TJMT - N.U 0000655-66.2011.8.11.0078, ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/09/2014, Publicado no DJE 15/09/2014).

Logo, da análise de todo o processado, verifica-se que o título que embasa a execução, encontra-se revestido dos requisitos que lhe conferem executividade, mormente porque está assinado, além do devedor, por duas testemunhas, nos termos do art. 784, III, do CPC, que assim dispõe:

Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

[...];

III - o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas;

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONFISSÃO DE DÍVIDA – REQUISITOS LEGAIS – ART. 784, III DO CPC – EXIGIBILIDADE – COMPROVADA – INADIMPLÊNCIA DO DEVEDOR – MULTA MORATÓRIA – MANUTENÇÃO –

HONORÁRIOS MAJORADOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Instrumento Particular de Confissão de Dívida, livremente pactuado e assinado por duas testemunhas, preenche os requisitos do art. 784, III, do CPC. Restou comprovada a inadimplência do devedor, que deixou de pagar as parcelas do Instrumento Particular de Confissão de Dívida. São devidos os juros moratórios, correção monetária e multa por inadimplemento. Em razão do trabalho adicional, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devem ser majorados os honorários advocatícios. (N.U 1036908-40.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2020, Publicado no DJE 14/09/2020).

Por outro lado, tem-se que o contrato foi firmado pela então Presidente do Sindicato (Dinorá Magalhães A. de Castro), pelo Diretor Financeiro (Domingos Antunes), além das referidas testemunhas - Secretário Geral (Valdomiro Rocha dos Santos) e Contador (Sérgio Oliveira Damasceno) – pessoas que estavam diretamente envolvidas com o Sindicato e que, acredita-se, tinham ciência acerca da existência ou não de saldo remanescente junto ao exequente/embargado/apelado, não sendo crível, portanto, de que teriam firmado a Declaração, que reconhece a existência de saldo remanescente, equivocadamente.

Assim, tendo sido firmada a Declaração que reconhece a existência de valores remanescentes a serem pagos, e estipulando-se a quantia devida, a forma de pagamento e a data de vencimento, não há como acolher a tese de quitação arguida pelo executado/embargante/apelante, mormente porque os comprovantes de pagamento por ele apresentados referem-se a período anterior.

Ademais, verifica-se que o executado/embargante/apelante não faz qualquer alegação acerca de vícios de consentimento ou falsidade documental, tendo arguido somente a nulidade do título pela inexistência da assinatura de duas testemunhas válidas e a quitação integral do débito, antes de firmada a Declaração (de existência de saldo remanescente), que embasa a ação de execução, razão pela qual não há que se falar em desconstituição do título que embasa a ação de execução.

Assim, estando demonstrada a regularidade formal do título, bem como a certeza (uma vez que o Sindicato reconheceu a existência de saldo remanescente na Declaração), a liquidez (consubstanciada no somatório das parcelas não pagas) e a exigibilidade (resultando do inadimplemento do executado/embargante/apelante), não há que se falar em nulidade da ação de execução.

Assim, a manutenção da sentença é medida que se impõe, porquanto, o executado/embargante/apelante não se desincumbiu do ônus que lhes pertencia, a fim de desconstituir o título que embasa a execução.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso. Por consequência, majoro o ônus sucumbencial fixado na sentença para o percentual de 15% (quinze por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024